Tribunal: STF
Processo: HC 225529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. VIOLAÇÃO AO ACESSO À ELEMENTOS DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR DECISÃO PRETÉRITA. HABEAS CORPUS NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Considerando que a defesa não interpôs agravo da decisão monocrática, não procede a alegação de que o ato coator não enfrentou a matéria suscitada pelo paciente.



    2. Decisão recorrida suficientemente fundamentada, amparada em acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público.



    3. Inviabilidade de exame, no âmbito de habeas corpus, da alegação de indisponibilidade técnica das mídias, o que depende de prova autônoma e de revolvimento de fatos e provas constantes dos autos principais.



    3. Os alegados fatos novos constituem, a rigor, mera reiteração de argumentos deduzidos quando da impetração original.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.